Tribunal: STF
Processo: AI 508398
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO
EMPREGADOR. FATO GERADOR. PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
I. - O
estabelecimento do momento em que se dá o fato gerador e a
exigibilidade da contribuição social devida pelo empregador,
incidente sobre a folha de salários, são questões a serem reguladas
mediante legislação ordinária, que não integra o contencioso
constitucional. Precedentes.
II. - Agravo não provido.